Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO MÉDICO. MORTE DO IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. O óbito do impetrante acarreta a extinção do processo, diante da inviabilidade da habilitação de herdeiros, haja vista a natureza personalíssima do direito deduzido na ação mandamental.

2. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Segurança denegada, nos termos do artigo 6o. § 5o, da Lei 12.016/2009.